Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente PAULO FERNANDES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 5a VARA ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar foi indeferido (ID. 70514906). O impetrante apresentou agravo regimental com pedido de reconsideração para determinar a imediata suspensão da Ação Penal no 0705036-36.2025.8.07.0001 ou, subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido ao Colegiado (ID. 70755208). É o relatório. DECIDO. Não foram apresentados fatos novos. A decisão liminar deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que serão reavaliados pelo colegiado no julgamento do mérito do habeas corpus. Intime-se. Encaminhe os autos à d. Procuradoria de Justiça.